Tribunal: TJES
Processo: 5002792-35.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002792-35.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAIS ENTRINGER ROSA BORRE
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002792-35.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO:
LAIS ENTRINGER ROSA BORRE

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE EM RAZÃO DE CONSUMIDOR TER CONTR
A
ÍDO O VIRUS DA COVID-19. QUARENTENA EM PAÍS ESTRANGEIRO POR 06 DIAS ATÉ RESULTADO NEGATIVO EM TESTE. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO IMEDIATO POR EXIGÊNCIA DA COMPANHIA A
É
REA DE ATÉ 05 DIAS ÚTEIS PARA REMARCAÇÃO DE NOVO VOO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS PARA RETORNO IMEDIATO. CONDUTA ILÍCITA E DESIDIOSA POR PARTE DA RÉ. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95, e recebo-o somente em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes os requisitos que justificam a concessão de efeito suspensivo.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação promovida por LAIS ENTRINGER ROSA BORRE em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
, onde
relata, em síntese, que adquiriu passagens aéreas com destino a Nova Iorque, acompanhada de seu marido. Adquiriram as passagens por meio do programa de viagens no site da demandada. A data da ida se deu no dia 21.12.2021 e a volta estava programada para o dia 06.01.2022. Próximo ao dia do retorno foi testada positiva com o COVID-19 e ficando proibida de embarcar. Seu esposo embarcou de volta no dia agendado e a depoente ficou aguardando convalescer-
se
da contaminação.

Alega que ao cumprir a quarentena, realizou o teste e se apresentou negativo. Ao entrar em contato com a empresa aérea, foi informada que sua passagem com retorno de volta foi registrada como “
no show
”, e, por isso, a empresa aérea não autorizou a sua volta. A requerida informou a requerente que deveria aguardar por 5 dias para resolver a situação, quando teria uma resposta quanto ao seu requerimento. Ante tal circunstâncias, a requerente adquiriu uma nova passagem, tendo efetuado também o pagamento de seus transportes e suas bagagens.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Inicialmente, ressalta-se que a compra das passagens e a impossibilidade de retorno por conta do COVID são pontos incontroversos nos autos.

Observo pelo teste de COVID anexo ao ID 2714346 que a autora teve ciência do resultado negativo no dia 12.01.2022
e
teve
que p
ermanecer em quarentena no país por mais 06 dias, para só então poder retornar ao Brasil.

Ainda assim, a requerente comunicada de que deveria aguardar até 05 dias úteis após o resultado negativo para que pudesse retornar ao Brasil. Apesar da Recorrente alegar que foi autorizada a remarcação sem custo do retorno da autora, deve prevalecer a tese da Recorrida, sendo críveis as suas alegações uma vez que é possível verificar no
print
da tela sistêmica trazida pela própria Recorrente que a requerida só verificou e teve ciência da situação da autora no dia 14.01.2022, quando entrou em contato com a requerida e alterou o protocolo de seu atendimento em seu sistema.

Dessa maneira, pode se inferir que a apesar de permanecer 06 dias de quarentena em país estrangeiro, a Recorrente ainda teria feito a Recorrida esperar no mínimo mais 02 dias para proceder à remarcação de sua viagem de retorno, o que é inconcebível considerando a sua situação e o fato de que teve de arcar com os custos de alimentação e hospedagem durante todo o período que permaneceu de quarentena.

Como bem destaca o juízo de piso,
o ônus da pandemia não pode ser arcado unicamente pelo consumidor, sendo o momento razoável para a autora remarcar o seu voo e retornar ao Brasil o mesmo momento em que tem ciência do resultado negativo de seu teste de COVID. Ocorre que o “razoável” claramente não ocorreu no caso em questão, motivo pelo qual reputo como ilícita a conduta desidiosa da Recorrente, sendo imperiosa a reparação material e moral nas devidas proporções.

Portanto, é devido o pagamento por danos materiais, conforme valor comprovadamente expendido pela Recorrida (ID 2714348) e arbitrado pelo juízo
a quo
, na importância de R$ 3.599,80.

Considerando a frustração sentida pela parte autora pela sua situação de abandono e descaso, a desídia evidente do requerido no tratamento do consumidor, os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (quatro mil reais) para o requerente, arbitrado na sentença
a quo
, se faz adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.